Tribunal: TJDFT
Processo: 0750201-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0750201-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por KÊNIA DA SILVA PEREIRA, em favor de DONIZETE JOSÉ DA SILVA, em face da decisão (Id 76985473) do Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Sobradinho-DF, nos autos no 0002672-87.2006.8.07.0005, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 21610593), a impetrante narra que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2o, I e II (duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal, por fatos que teriam ocorrido em 2.5.2006. O recebimento da denúncia ocorreu em 26.10.2006, tendo sido paciente citado por edital em 2.3.2017. Relata que o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente foi expedido em 19.5.2008, mas o cumprimento se deu em 30.10.2020, sendo que a prisão não foi comunicada ao juízo criminal competente, tendo transcorrido mais de oito dias. Aduz a ilegalidade da prisão, posto que também não houve intimação de advogado, tampouco de familiares do paciente, além da demora da comunicação ao juízo competente, em inobservância ao disposto no art. 306, §1o, do CPP. Assevera o princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, bem como a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. Requer a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. É o relatório. A decisão está assim fundamentada (Id 76985473): DONIZETE JOSÉ DA SILVA, por meio de seu defensor constituído, formulou pedido de relaxamento da prisão (ref. autos no ), alegando0708510-76.2020.8.07.0005,em síntese, que o requerente foi preso no dia30/10/2020, em razão do cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo, referente aos autos no 0002672-87.2006.8.07.0005.01.0001-9, sendo que, até o dia 06/11/2020, a autoridade judiciária não foi informada sobre a prisão, tampouco seus familiares e advogados, o que viola as disposições previstas no art. 289-A, §§2o e 3o e no art. 306, ambos do CPP.O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. É o breve relatório. Decido. Compulsado os autos da Ação Penal no 0002672-87.2006.8.07.0005, verifica-se que a prisão preventiva do requerente foi decretada por este Juízo no dia 19/05/2008, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II (por duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, para garantia de ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo o mandado de prisão sido executado em 30/10/2020, conforme informação trazida aos autos. Inicialmente, destaco que, no caso, forçoso reconhecer que houve atraso na comunicação para este Juízo quanto ao cumprimento do mandado de prisão preventiva realizado nas Comarcas de Planaltina/GO e de Formosa/GO, na forma do que prevê o §3o do art. 289-A do CPP. Contudo, verifica-se que não se trata de hipótese de comunicação de prisão em flagrante, na forma e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, previstos no art. 306 e seguintes do CPP, pois, conforme já dito, a prisão efetuada decorreu do cumprimento de mandado de prisão preventiva. Registre-se que, a necessidade de imediata comunicação da prisão em flagrante existe para que seja feito o controle judicial da legalidade da constrição efetuada, diferentemente, na prisão preventiva, já ocorre prévia apreciação judicial da legalidade da constrição. Dessa forma, uma vez cumprido o mandado de prisão preventiva, eventual atraso na comunicação ao Juízo configura mera irregularidade, o que, por si só, é incapaz de invalidar a prisão preventiva anteriormente decretada, posto que já analisados os requisitos da custódia cautelar. Ressalte-se, ainda, que, no caso, nenhum prejuízo concreto foi declinado pelo requerente, em decorrência do atraso de doze dias na comunicação da prisão. Portanto, constata-se que a mora ocorrida na comunicação do cumprimento de mandado de prisão preventiva encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo considerando que a efetivação do cumprimento do mandado ocorreu em outro Estado da Federação, bem como as excepcionalidades surgidas em decorrência da pandemia de COVID-19,não restando configurado, portanto, o alegado constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão. Nesse sentido, confiram-se os julgados: PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETO - ATRASO NACOMUNICAÇÃO AO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO - MERA IRREGULARIDADE.A urgência na comunicação da prisão em flagrante ao juiz se faz necessária para que haja um controle jurisdicional da legalidade da prisão realizada por órgãos da Polícia. Diferentemente, na prisão preventiva o juízo já se encontra ciente dos fatos que ensejaram o decreto da prisão provisória, pois sobre eles deliberou expressamente, não havendo controle urgente a ser feito da medida.(Acórdão 207274, 20040020026628HBC, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/3/2005. Pág.: 23) (...). Por fim, observa-se que consta nos documentos juntados de ID 76954160/76954161 a informação quanto ao cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do requerente, bem como a autorização pelo Juízo da Comarca de Planaltina/GO do recambiamento definitivo do réu para um dos Presídios do Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de Relaxamento de Prisão. Por oportuno, intime-se o acusado DONIZETE, bem como seu defensor constituído (ID 76471758),para apresentar Resposta à Acusação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP. Caso seja necessário, expeça-se carta precatória. Oficie-se à DCPI (Delegacia de Capturas e Polícia Interestadual), solicitando, com a maior brevidade possível, as necessárias providências no sentido de proceder ao recambiamento do réu DONIZETE, o qual se encontra recolhido na Cadeia Pública de Planaltina/GO, para um dos Presídios do Distrito Federal, com a prévia comunicação a este Juízo dos nomes dos Agentes de Polícia que irão cumprir com o deslocamento do preso, bem como a data em que tal procedimento será realizado. Intimem-se. Por sua vez, a prisão preventiva foi decreta nos seguintes fundamentos (Id 76843976): (...) Quanto ao pedido para que seja decretada a prisão preventiva do acusado DONIZETE, verifico que razão assiste à ilustre Promotora de Justiça. Os autos narram ocorrência de crime de grave, sendo certo que se encontram presentes a certeza da materialidade, bem como os indícios da autoria. Sobreleva notar que a conduta praticada demonstra extrema periculosidade e ousadia do acusado, que praticou o crime dentro de uma igreja em horário em que os fiéis ali se encontravam, sendo de se registrar ainda a gravidade do delito, cometido com grave ameaça, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, o que revela personalidade perigosa e atentatória contra a ordem pública, restando patente, pois, a necessidade de sua segregação para garantir segurança a esta Comunidade já tão ameaçada por ações do gênero. Registre-se que embora o representado não ostente antecedentes, a primariedade não impõe a manutenção de sua liberdade, sendo nesse sentido a jurisprudência: (...). Torna-se necessária ainda a sua custódia, para aplicação da Lei penal, uma vez que não foi localizado nos endereços constantes dos autos. Face ao exposto, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de DONIZETE JOSÉ DA SILVA, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. P. R. I. A prisão preventiva teve por fundamento a gravidade dos fatos, a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal, diante da periculosidade evidenciada em concreto e apurada em procedimentos do inquérito que, inclusive, embasa a denúncia (Id 48029542), recebida em 11.11.2020, quando também decretação a prisão. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta narrada. Há comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a intenção de paciente de furtar-se à aplicação da lei penal, já que se ocultou por muito tempo. Por sua vez, embora se reconheça que houve o atraso na comunicação ao juízo quanto ao cumprimento do mandado de prisão efetuado nas Comarcas de Planaltina-GO e de Formosa-GO, nos termos do art. 289-A, §3o, do Código de Processo Penal, não se cuida de hipótese de prisão em flagrante, mas sim de cumprimento de mandado de prisão preventiva. A imposição da imediata comunicação da prisão em flagrante decorre da necessidade de controle da legalidade da excepcional restrição à liberdade, o que não é imprescindível no caso em que já há a prévia apreciação quando da decretação da preventiva. Dessa forma, a irregularidade não é apta a invalidar a prisão anteriormente decretada, quando persistem os seus requisitos. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há se falar, em uma análise inicial, em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020 15:20:13. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator